Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702765-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO SANTANA MATEUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DO ROSARIO SANTANA MATEUS contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID: Num. 56091824), sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos fixados no Tema 106 do STJ para o fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente; que há relatório médico atestando a necessidade da medicação prescrita; que há risco de morte da paciente; que é direito universal da parte o acesso à saúde. Tece arrazoado jurídico que entende cabível. Requer a concessão de Tutela Antecipada e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta a incompetência do DF para julgar o processo em razão de se fazer necessária a inclusão da União no polo passivo; que a autora não faz jus ao fornecimento do medicamento. Requer o acolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de mérito, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença. A decisão monocrática, de Id no. 56967446, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse a medicação da qual a parte autora/apelante necessitava. Decido. O Distrito Federal apresentou a petição de Id no. 57803888 informando que a apelante faleceu no dia 01/02/2024, conforme informação prestada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (Id no. 57803889). No Id no. 58415784, foi proferido despacho que mandou intimar a Defensoria Pública a se manifestar sobre a perda de objeto do recurso. A Defensoria Pública, na petição de Id no. 58498063, informou que não obteve êxito em contatar a parte autora, pugnando pela suspensão do processo pelo prazo de 30 dias. No despacho de Id no. 58642990, foi deferido o pedido da Defensoria Pública e suspensos os autos pelo prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo, não houve manifestação da parte apelante, razão pela qual o processo foi concluso para Decisão. Assim, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação, em razão da perda superveniente do objeto nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador